Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-15.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800600-15.2020.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MFB DE MENDONCA COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação revisional de débito fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, em razão da inércia da autora em emendar a inicial. O juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante a prévia triangularização da lide com a apresentação de contestação pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando a extinção do processo sem resolução de mérito ocorre após a citação e apresentação de defesa técnica, bem como qual o critério legal de fixação aplicável (equidade ou percentual sobre o valor da causa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da causalidade e nos termos do art. 85, §§ 6º e 10, do CPC, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. São devidos honorários advocatícios quando, antes da extinção do feito por indeferimento da inicial, houve a citação da parte ré e a efetiva apresentação de defesa técnica.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. Nesses casos, deve-se observar obrigatoriamente os percentuais e o escalonamento previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo sem resolução de mérito, após a triangularização da lide, enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade (CPC, art. 85, §§ 6º e 10).

2. A fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve observar os critérios objetivos e o escalonamento previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa em casos de valor da causa elevado (Tema 1076/STJ)”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado por
R A MENDES & CIA LTDA - EPP
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, a demanda fora ajuizada pela empresa, ora contribuinte, visando à desconstituição ou revisão de crédito tributário consubstanciado em Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), decorrente de suposta omissão de receitas oriundas de vendas com cartão de crédito e débito, apuradas mediante cruzamento de dados, ou seja, de Documento De Informações Econômico Fiscais (DIEF) com as Administradoras de Cartão.

A Requerente argui, preliminarmente, a inexigibilidade de depósito prévio para a propositura da ação anulatória, sustentando a inconstitucionalidade do art. 38 da Lei nº 6.830/80 e invocando o princípio da universalidade da jurisdição. Ainda em sede preliminar, suscita a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, defendendo a aplicação da regra do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional (CTN) em detrimento do artigo 173, inciso I, do mesmo diploma, apoiando-se na Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o argumento de que houve decurso de prazo quinquenal sem a devida homologação ou lançamento tempestivo.

No mérito, a Autora contesta a materialidade da infração, alegando que a movimentação financeira apontada pela fiscalização diverge da realidade da empresa. Sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que teriam utilizado sua Inscrição Estadual indevidamente, gerando um volume de operações incompatível com seu porte econômico.

Argumenta que a autuação se baseou em presunções e indícios frágeis, sem a devida comprovação do ilícito fiscal, requerendo a produção de prova pericial contábil para demonstrar a inconsistência dos valores cobrados.

Subsidiariamente, insurge-se contra os encargos moratórios aplicados pelo Fisco Estadual. Defende a ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros e correção monetária que excedam a Taxa SELIC, citando o precedente no Recurso Extraordinário Com Agravo (ARE) 1.216.078 que originou o Tema 1062 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) que veda aos entes estaduais a fixação de índices superiores aos utilizados pela União para a cobrança de seus tributos.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, obstando a inscrição em dívida ativa e os atos expropriatórios, independentemente de depósito prévio. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da decadência; subsidiariamente, pela anulação do lançamento por ausência de provas ou, ainda, pela revisão do débito para limitar os juros e correção monetária à variação da Taxa SELIC, com a consequente condenação do Réu aos ônus sucumbenciais.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deixou para apreciar a liminar após a formação do contraditório.

O Estado do Pará ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. Sustenta que a narrativa fática é confusa e não conduz logicamente à conclusão, além de formular pedidos indeterminados, dificultando o exercício do contraditório. Ainda em sede preliminar, refutou a tese de decadência, demonstrando que o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) foi lavrado em 04/02/2016, referente a fatos geradores de 2015, dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no CTN, e que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade, não havendo que se falar em prescrição intercorrente administrativa.

No mérito, defendeu a higidez do lançamento tributário, asseverando que a autuação decorreu de prova objetiva: o confronto entre a DIEF da contribuinte e as informações das administradoras de cartão de crédito/débito, que apontaram faturamento superior a R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Argumentou que a Autora, ao alegar fraude de terceiros, atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações vazias sem comprovação de inquérito policial ou medidas concretas.

Quanto aos índices de correção, o Estado defendeu sua competência constitucional e autonomia financeira para instituir índices próprios, como o de Unidade Padrão Fiscal, sustentando a legalidade e constitucionalidade da legislação estadual. Alegou, ainda, que a Autora não demonstrou efetivamente que o índice estadual superou a Taxa SELIC no caso concreto.

Por fim, impugnou o pedido de prova pericial contábil, considerando-a desnecessária e protelatória, haja vista que a materialidade da infração (diferença de valores) não foi negada pela Autora, restando incontroverso o fato gerador. Pugnou pela improcedência total dos pedidos.

O Juízo
a quo
, em decisão interlocutória (ID 25992819), acolheu a preliminar suscitada pelo Estado, reconhecendo a ausência de linha lógica inteligível na peça vestibular e a inexistência de pedido certo e determinado. Na ocasião, foi determinado à Autora que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que especificasse os fatos geradores impugnados e os fundamentos jurídicos do pedido.

Em cumprimento à determinação, a Autora apresentou petição de emenda à Inicial (ID 27522688). Nesta peça, especificou tratar-se do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 092016510000047-1, lavrado em 04/02/2016. Reforçou a tese de nulidade do levantamento fiscal por suposta violação aos art. 41 e 42 da Lei Estadual nº 5.530/89 (RICMS/PA), alegando que a metodologia aplicada pelos auditores não encontraria amparo legal. Subsidiariamente, reiterou o pedido de revisão dos encargos moratórios (multa, juros e correção), apontando que o valor original do débito R$ 281.833,44 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) teria sido elevado de forma abusiva para o patamar de R$ 893.621,06 (oitocentos e noventa e três mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos).

Decorrido o prazo legal, a Secretaria certificou a inércia da parte Autora (ID 134059379), que deixou de cumprir a determinação judicial para regularizar a exordial.

Sobreveio, então, a sentença (ID 250131135914), que considerando o não cumprimento da ordem de emenda, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais, com base no princípio da causalidade, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de juízo de recepção da inicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível
para sustentar em suas razões recursais que a sentença merece reforma parcial, pois, embora tenha acertadamente extinguido o feito, deixou de aplicar o princípio da causalidade ao não condenar a Autora nos ônus sucumbenciais.

Argumenta que a demanda foi instaurada por culpa exclusiva da parte Autora, que apresentou petição inepta e manteve-se inerte quanto à determinação de emenda. Ressalta que o Estado foi obrigado a movimentar sua estrutura jurídica para apresentar Contestação e Embargos, exercendo defesa técnica efetiva.

Pugna, assim, pela fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, e §10, do CPC, bem como sua majoração em grau recursal.

A apelada apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Defende que a decisão de primeiro grau foi correta ao não fixar honorários sucumbenciais, argumentando que, devido ao indeferimento da petição inicial por inépcia/inércia, não houve a efetiva triangularização processual necessária para ensejar tal condenação.

Sustenta que a extinção se deu por culpa exclusiva da autora, mas que, diante da ausência de resolução de mérito e da natureza da extinção, não haveria suporte jurídico para a imposição de verba honorária em favor do Estado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público de Segundo Grau requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão recursal reside na obrigatoriedade ou não de fixação de verba honorária em favor da Fazenda Pública quando a extinção por indeferimento da inicial ocorre após a triangularização da lide.

Assiste razão o Apelante. Compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Pará foi devidamente citado e apresentou tempestiva Contestação, na qual arguiu preliminares (inépcia, decadência) e defendeu o mérito (legalidade do AINF nº 092016510000047-1 e do cruzamento de dados com administradoras de cartão de crédito). Somente após o exercício do contraditório e a apresentação de defesa técnica pela Procuradoria do Estado é que o juízo determinou a emenda da inicial e, diante da inércia da Autora, extinguiu o feito.

O art. 85, §6º e §6-A Código de Processo Civil (CPC) é claro ao estabelecer a objetividade da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade, expressamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Outrossim, o §10 do mesmo dispositivo consagra que os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda ou à extinção do processo.

Art. 85. (...)

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, resta evidente que o contribuinte moveu a máquina judiciária buscando a relação processual com provocação da citação e contrariando a defesa apresentada pelo Estado do Pará. Assim, a extinção do processo, ainda que por indeferimento da inicial superveniente, enseja a condenação do autor em honorários.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1 . Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.
2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante.
3 . Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa.
4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida.
5 . A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos
. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - ANGULARIZAÇÃO REALIZADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE VENCIDA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Indeferida a petição inicial e extinto o feito por culpa exclusiva do autor da demanda que não atende ao comando de emenda à exordial, havendo angularização da relação processual, deve este arcar com os honorários sucumbenciais. (TJ-MT 10009914320208110044 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Portanto, tendo havido a citação, a apresentação de contestação e a subsequente extinção do feito por inércia da autora em sanar os vícios da exordial, impõe-se a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado.

Isto posto, a condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. (...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No presente caso, a sucumbência deverá incidir sobre o valor da causa, o que corresponde a R$ 893.621,06 (oitocentos e noventa e três mil seiscentos e vinte e um reais e seis centavos), visto que não houve condenação ou proveito econômico.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP nos quais consolidaram o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.
(...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Diante do exposto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que o feito foi extinto sem instrução probatória complexa (perícia, audiência), bem como, a sucumbência recursal da parte autora, fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte autora, R A MENDES & CIA LTDA - EPP, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Estado, os quais arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 13/05/2026